Tribunal: STF
Processo: RE 1549745
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 242) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 237):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a nulidade das provas obtidas em busca pessoal e veicular, absolvendo o paciente da prática do delito de tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e veicular realizada no paciente foi ilegal, por ausência de fundada suspeita, e se a prova obtida por meio dessa busca deve ser considerada ilícita, com consequente absolvição do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige a presença de fundada suspeita de que o abordado esteja na posse de objeto ilícito ou seja flagrado em situação delituosa. Não é admitida busca pessoal com base em práticas rotineiras de policiamento ostensivo sem elementos objetivos concretos. 



    4. No caso concreto, a abordagem policial foi baseada em denúncia anônima e não precedida de diligências prévias, não havendo justa causa para a abordagem inicial, o que inquina de nulidade todas as provas dela derivadas. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir que a busca pessoal seja precedida de circunstâncias objetivas e claras, não se admitindo intuições ou impressões subjetivas dos agentes estatais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem fundada suspeita é ilegal e torna nulas as provas obtidas. 2. A ausência de justa causa para a abordagem inicial invalida a diligência e as provas dela derivadas.".



    (HC 944.198 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, X e art. 144, § 5º, ambos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 79), o qual consignou que “os policiais teriam a informação sobre um veículo Chevrolet Cobalt, que estaria envolvido em ocorrência de Maria da Penha. Em averiguação, os policiais avistaram o automóvel do réu com as mesmas características indicadas e deram ordem de parada, tendo o denunciado se oposto ao comando e tentado empreender fuga. Ato contínuo, lograram abordar o veículo, oportunidade em que constatado não ser o acusado o suspeito da ocorrência, não obstante, a revista veicular culminou na apreensão de 470g de maconha, além de R$ 648,00 em dinheiro.”. 



    Tal fato, segundo penso, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal, porquanto ainda que o veículo objeto de denúncia fosse diverso, a desobediência a ordem de parada seguida de tentativa de fuga legitima a busca pessoal posteriormente realizada. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 944.198/RS (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente